Tribunal: TJBA
Processo: 8023074-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023074-24.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALNEY BISPO SANTOS Advogado(s): LUIZ CARLOS BASTOS PRATA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OLINDINA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – CITAÇÃO SUPERVENIENTE QUE TORNA PREJUDICADA A PRIMEIRA TESE – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – ORDEM DENEGADA. I - Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Valney Bispo Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, sustentando constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa e ausência de citação válida. II - A alegação de ausência de citação restou superada, conforme certidão juntada aos autos originários (ID 555048189), evidenciando que o paciente foi citado, o que torna prejudicado o argumento. III - O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade. A ação penal foi deflagrada em dezembro de 2025, a denúncia recebida em janeiro de 2026. A aferição do excesso de prazo não se dá de forma meramente aritmética, devendo observar critérios de razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto e da inexistência de desídia deliberada do Estado-juiz. IV - A alegação de ausência de provas de mercancia e de que a manutenção da custódia configuraria antecipação de pena não comporta análise na via estreita do habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório. V - Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023074-24.2026.8.05.0000, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, em que figura como Impetrante o Bel. LUIZ CARLOS BASTOS PRATA, e como Paciente, VALNEY BISPO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.